Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-40.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001645-40.2025.8.11.9005
AGRAVANTE: RENATO ALVES JUVENAL
AGRAVADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO POR DETERMINAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando ausente teratologia ou ilegalidade manifesta, e se a insurgência do agravante caracteriza utilização do writ como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias proferidas sob o rito da Lei no 9.099/95, em razão da regra da irrecorribilidade dessas decisões, orientada à celeridade processual.
4. A Súmula 267 do STF veda o uso do Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção própria, reafirmando o caráter excepcional do writ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o Mandado de Segurança contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando evidenciada decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso concreto.
6. A decisão impugnada limitou-se a cumprir determinação superior proferida em Reclamação pelo Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato que suspendeu o processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A decisão judicial que apenas cumpre determinação emanada de instância superior não configura ilegalidade apta a justificar o manejo do mandado de segurança. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria de mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001645-40.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), RENATO ALVES JUVENAL - CPF: 452.960.811-53 (IMPETRANTE), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026